Tribunal: TJMT
Processo: 1008867-39.2020.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008867-39.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFERSON ORTI DA SILVA - CPF: 054.283.021-35 (APELADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –

ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA E FALTA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ILICITUDE DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE -

RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento dos réus na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JEFERSON ORTI DA SILVA E MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA,
irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que

os condenou pela prática do delito tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhes as penas de JEFERSON (07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa) e MARCOS ANTONIO (e 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa).

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela
nulidade da busca domiciliar
e consequente ilicitude das provas, com a consequente absolvição dos apelantes.

Ao apresentar as contrarrazões, o parquet rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta pelo
desprovimento do recurso
, assim ementando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – TESE DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES SEM MANDADO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –

PARECER PELO CONHECIMENTO E D ESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia, que:

“(...) Consta, ainda, do caderno investigativo, que no dia 06 de junho de 2020, por volta das 16h20, na residência localizada na avenida Jacarandás, nº 6019, apartamento C, bairro Jardim Primaveras, em Sinop/MT, os denunciados MARCOS ANTÔNIO SOUSA DE OLIVEIRA e JEFERSON ORTI DA SILVA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tinham em depósito, para fins de comercialização, 01 (um) tablete com massa bruta total de 459,1g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e um decigrama) e 48 (quarenta e oito) porções fracionadas com massa bruta total de 115,3g (cento e quinze gramas e três decigramas), ambos de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que em um apartamento, localizado no conjunto habitacional do bairro Jardim Primavera, ocorria intenso comércio de entorpecentes, com grande movimentação de usuários de drogas e realização de festas com som alto.

Diante dos relatos, os militares realizaram rondas no entorno, oportunidade em que visualizaram uma pessoa em frente ao portão do imóvel em atitude suspeita. Dada ordem de parada para abordagem, este evadiu-se do local pelos fundos.

Ao adentrarem, os policiais logo encontraram no chão algumas porções de entorpecentes.

No interior da moradia estavam os imputados e, neste imóvel, foram localizados 48 (quarenta e oito) invólucros já fracionadas para venda e 01 (um) tablete de maconha, além de uma balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico filme usado para embalagem da droga e a quantia de R$ 2.029,25 (dois mil e vinte e nove reais e vinte cinco centavos) em dinheiro.

Consta que os imputados moravam na mesma casa e detinham a grande quantidade de entorpecente para venda a usuários.

Conforme Laudo Preliminar, a droga encontrada em poder dos denunciados totalizou uma massa bruta de 574,4g (quinhentos e setenta e quatro gramas e quatro decigramas) de maconha e seria comercializada por eles, de forma associada." (sic)

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA OBTIDA POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INTIMIDADE, PRIVACIDADE, HONRA, LIBERDADE DO ACUSADO, BEM COMO AO DIREITO DA INVEIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que mediante denúncia anônima, os policiais receberem informações de que naquele local havia comercialização de entorpecentes, aglomeração de pessoas e som alto.

Dessa forma, deslocaram para diligências prévias, momento em que avistaram um dos suspeitos em frente ao portão, em atitude suspeita. Ao darem voz de parada a um dos réus, este adentrou a residência e foi acompanhado pelos policiais que perceberam ter ele dispensado algumas porções de drogas na área comum das “quitinetes”, antes de ingressar na residência.

Ressalto que haviam fundadas razões de que os réus se encontravam em situação de flagrância e ali escondiam entorpecentes e apetrechos, o que de fato se confirmou, posto que o implicado empreendeu fuga ao avistar os policiais, dispensando na área comum das quitinetes diversas porções de entorpecentes, ou seja, por essa razão foi que os policiais resolveram adentrar na quitinete.

Observa-se do Boletim de Ocorrência nº. 2020.134816 que:

“Esta equipe de força tática recebeu denúncia anônima de que havia um apartamento em conjunto habitacional situado na Avenida dos Jacarandás, aonde estaria ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes, com grande movimentação de entrada e saída de usuários que ali compravam as drogas, e que também havia uma aglomeração de pessoas realizando uma festa com som alto. Mediante as informações realizamos diligências pelo local, sendo que ao aproximarmos, foi visualizado um indivíduo em atitude suspeita em frente ao portão, que ao ser verbalizado para proceder a abordagem, este não obedecendo as ordens emanadas tentou se evadir para os fundos. Ato contínuo adentramos, sendo de imediato já encontrado algumas porções de maconha pelo chão, e ao realizarmos uma busca na casa em epígrafe, logramos êxito em localizar diversas porções de substância análoga a maconha, sendo um tablete, e quarenta e oito invólucros embalados de forma própria ao comércio, além de uma balança de precisão, embalagens plásticas, dinheiro em espécie trocado." (sic)

A testemunha André Almeida de Souza, policial militar, afirmou já ter recebido informações de que naquela residência haveria tráfico de entorpecentes onde os acusados seriam os chefes do comércio. Nesse dia em tela, segundo informações anônimas, haveria uma aglomeração de pessoas, som alto no local e também a prática do tráfico de drogas. Em diligências, avistaram um dos acusados em atitude suspeita e lhe deram ordem de parada, mas ele desobedeceu. Em ato contínuo, adentraram ao local, um conjunto de quitinetes, onde de pronto avistaram determinada quantidade de substância entorpecente análoga à maconha e fizeram a abordagem nos dois acusados que estavam na casa.

Ao serem indagados acerca das drogas, os acusados afirmaram que realizavam o comércio. Em buscas na residência encontraram um tablete das substâncias e outra grande já fracionada em pequenas porções já embaladas, além de balança de precisão, papel próprio para embalar droga, dinheiro trocado e vários outros elementos que indicavam tráfico de entorpecentes, bem como a própria declaração dos acusados que afirmaram fazer o comércio de substâncias ilícitas.

A testemunha Adriano Constantino, policial militar, relatou que ao chegarem próximo ao portão, que fica um pouco entreaberto, visualizaram um dos acusados, não sabe precisar qual dos dois era dando ordem de parada. Todavia, o mesmo se evadiu para dentro da residência. No percurso foram encontradas algumas porções dispersadas no momento da fuga e, dentro da residência, uma porção, em formato de tablete, maior. O acusado que estava fora da casa no momento da abordagem parecia estar saindo ou chegando de algum lugar. Afirmou que existia grande quantidade de entorpecentes já fracionados em porções dentro da quitinete e a maior parte estava em uma caixa no quarto. Não soube informar se os dois acusados residiam na mesma casa. No momento da abordagem ambos os acusados negaram ser traficantes, declarando-se apenas usuários.

Segundo narrado pelos policiais militares, o suspeito que correu para o interior da casa, pelas características físicas, seria o acusado Jeferson e no caminho que percorreu do portão até a quitinete onde se abrigou foram encontradas as porções de maconha, aparentemente jogadas ao chão durante a fuga.

Os policiais ao promoverem

diligências e tentar abordar um dos acusados sob fundadas suspeitas, já que estava em frente ao conjunto habitacional, local afamado pelo tráfico de drogas, ele jogou drogas no chão e evadiu-se para dentro da quitinete.

Ao realizarem a revista no domicílio, os policiais localizaram 48 (quarenta e oito) porções, com massa bruta total de 115,3g (cento e quinze gramas e três decigramas) e um tablete com massa bruta total de 459,1g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e um decigrama) todos de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”.

Além disso, foi apreendida uma balança de precisão digital, dois rolos de plástico filme, comumente utilizados para embalar entorpecente e R$2.029,25 (dois mil e vinte nove reais e vinte e cinco centavos).

Assim, observo que os policiais invadiram a residência do réu amparados em fundada suspeita que autorizaria as buscas domiciliares ou sem autorização. Isso porque, ficou demonstrado em ambas as fases procedimentais que os policiais adentraram na residência após já terem tentado abordar um dos acusados em estado flagrancial, porém, que adentrou na quitinete para abrigar-se da ação policial.

Vê-se, portanto, que antes da entrada na residência do acusado Jeferson, os acusados já estavam em situação de flagrância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – BUSCA E APREENSÃO FEITA SEM MANDADO JUDICIAL ESPECÍFICO E/OU AUTORIZAÇÃO, DIREITO AO REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO – PEDIDO DE “NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO” E ABSOLVIÇÃO OU ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO – PRELIMINAR – DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE EXISTÊNCIA DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – ENTRADA NO IMÓVEL PRECEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES – JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR – RECONHECIMENTO – ARESTOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REINCIDÊNCIA – ÓBICE LEGAL AO REGIME ABERTO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo” (STJ, AgRg no AREsp n. 1558876/GO). “Apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do Estatuto Repressor” (STJ, AgRg no HC 611033/SC).” (N.U 0012211- 63.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão de um dos acusados, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, este e. Tribunal assim julgou:

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.” (Ap nº 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

“A realização de campana policial, flagrando a comercialização de entorpecentes, é suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e consequente apreensão de drogas em poder do réu.” (Ap nº 24528/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal–18.5.2017)

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, a condenação dos réus é medida que deve ser mantida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume todos os particulares da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022